Tribunal: STF
Processo: ARE 1495747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM FACE DA OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATITUDE DO PREPOSTO DA RÉ, QUE ADMITIU O EMBARQUE DE PASSAGEIRO CRIMINOSO EM PARADA NÃO PROGRAMADA E NÃO AUTORIZADA, E OS DANOS SOFRIDOS PELA REQUERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EFETIVAMENTE DEMONSTRA CONDUTA NEGLIGENTE POR PARTE DO MOTORISTA DA DEMANDADA AO PERMITIR O INGRESSO DE PASSAGEIROS EM PLENA RODOVIA DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PORTANTO EM LOCAL NÃO AUTORIZADO. ATO DO PREPOSTO DA RÉ QUE POSSIBILITOU A ENTRADA DO MELIANTE NO ÔNIBUS, CONFORME COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO FORNECIDO DE FORMA CONTUNDENTE. TESTEMUNHA QUE FOI COMPELIDA PELO MARGINAL A DIRIGIR O ÔNIBUS, SENDO OBRIGADO A ACOMPANHAR TODA A AÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA, NO MOMENTO EM QUE A ATITUDE NEGLIGENTE DO SEU PREPOSTO ACABOU POR POSSIBILITAR A AÇÃO DO MELIANTE. EVIDENTE NEXO CAUSAL. FATO OCORRIDO (ESTUPRO) DESCONEXO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, QUE PODERIA TER SIDO EVITADO PELA RÉ. OFENSA AO DEVER DA RÉ DE OFERECER SERVIÇO SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA AO CASO EM APREÇO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STJ, TRAZIDOS NO DECISUM VERGASTADO, QUE ILIDEM A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE, HAJA VISTA A PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO, SENDO O SUBSTRATO FÁTICO EM VOGA DIVERSO DOS JULGADOS APONTADOS NA DECISÃO FUSTIGADA. ACORDÃO REFORMADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA DE MÉRITO MANTIDA COM OS ACRÉSCIMOS DEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 37, §6º e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente